Tribunal: TCU
Processo: 011.512/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão que julgou ilegal a aposentadoria do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5903/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Luiz Bigonha Gazzola e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Agência Nacional de Aviação Civil.